Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739704-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, DANIEL FERREIRA LOPES PACIENTE: MAIA GRACINO CAMARGO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de MAIA GRACINO CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal no 0738528-87.2023.8.07.0001, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega, em apertada síntese, desnecessidade da prisão preventiva, sustentando não haver elementos concretos que justifiquem a adoção da medida cautelar extrema. Pede, assim, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Distribuição por prevenção, conforme certidão de ID 54250253. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. A idoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de julgamento pelo Tribunal nos autos do HCCrim n. 0739704-07.2023.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 11/10/2023. Em que pese tenha agora o juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF tenha se manifestado acerca da segregação cautelar, constata-se da simples leitura da decisão que os fundamentos que embasam a custódia cautelar do paciente permanecem inalterados, in verbis (ID 54245741): (...) Quanto ao pedido de revogação da prisão, o acusado Maia se encontra preso em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 16/09/2023, conforme decisão de ID n. 172171892. No dia 17/09/2023, a Defesa lançou, em apartado, pedido de liberdade provisória (Proc. 0738729-79.2023.8.07.0001), o qual, após manifestação contrária do Parquet, restou indeferido, nos termos da decisão ID. 173087849, datada de 25/09/2023. Ressalte-se que consta habeas corpus (Proc. 175037408) impetrado em favor de Maia, julgado em 11/10/2023, no qual foi denegada a ordem. Ainda assim, insiste a Defesa em suscitar a mesma questão, ignorando que seus argumentos já foram extensamente debatidos e indeferidos por este Juízo. Trata-se, portanto, de mera irresignação das decisões anteriormente proferidas, buscando a reapreciação da matéria sem indicar suficiente mudança no quadro fático. O Requerente já dirigiu a sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial, portanto, deve ser mantido o entendimento. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausente fatos novos a justificarem a modificação das decisões anteriores, mantenho a prisão preventiva de Maia Gracino e Elias Antônio. (...) (grifo nosso). Consigno, ainda, que a alegação de que o paciente não é o proprietário da substância entorpecente apreendida é matéria de prova, a qual deverá ser produzida ao longo da instrução processual e será analisada no julgamento da ação penal, inclusive porque este remédio constitucional não comporta dilação probatória. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR